Tribunal: TJSP
Processo: 0012232-25.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO.AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO JUDICIALMENTE.
CESSAÇÃO NA VIA ADMINISTRATVA. Possibilidade, em virtude do caráter temporário do benefício. Ausência de comprovação de persistência das moléstias incapacitantes.
RECURSO NÃO PROVIDO.